Tribunal: TJSP
Processo: 1005776-52.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: que não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005776-52.2023.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação- Alegação de nulidade por afronta ao artigo 942 do CPC- prequestionamento Ausência de prejuízo às partes- Direito de Defesa devidamente respeitado- Nítido propósito de pretensão de alteração do julgado – Ausência de omissão, contradição, erro de procedimento nulidade e ou obscuridade – Caráter Infringente – Inadmissibilidade – Segundo firme orientação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação- Alegação de nulidade por afronta ao artigo 942 do CPC- prequestionamento Ausência de prejuízo às partes- Direito de Defesa devidamente respeitado- Nítido propósito de pretensão de alteração do julgado – Ausência de omissão, contradição, erro de procedimento nulidade e ou obscuridade – Caráter Infringente – Inadmissibilidade – Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais – Órgão julgador que não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia – EMBARGOS REJEITADOS.